Tribunal: TJDFT
Processo: 0708744-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708744-39.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSOCIAÇÃO. ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, assim como o Superior Tribunal de Justiça, considera que, além da autorização expressa por ato individual, a autorização expressa em assembleia também confere legitimidade judicial à entidade associativa para representar os seus filiados em juízo (REsp 1561883 e RE 537.232). Assim, considerando-se a existência de condenação favorável aos advogados do Banco do Brasil, bem como que o estatuto da associação dos advogados da mencionada sociedade de economia mista autoriza a cobrança judicial e extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos por seus advogados empregados, não se cogita, no presente caso, a ilegitimidade processual defendida pelos agravantes. 2. De acordo com a interpretação conferida aos artigos 827, 914 e seguintes do Código de Processo Civil, o direito aos honorários sucumbenciais fixados nos autos dos embargos à execução distingue-se daquele decorrente dos honorários fixados na execução, por se tratar de processos distintos e autônomos. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo a ilegitimidade ativa da associação, diante da falta de expressa anuência dos associados, bem como a ausência de interesse de agir da parte recorrida para pleitear o recebimento dos honorários de sucumbência, considerando a existência de cessão de direitos. No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 17 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto – considerando que o acórdão impugnado reconheceu, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005